Tribunal: TJMT
Processo: 0009799-15.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COOPERFAZ - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

Número do Protocolo: 54569/2019
Data de Julgamento: 18-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FEITA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONFISSÃO DA PARTE RÉ DE QUE AS CONTAS NÃO ESTÃO NA FORMA MERCANTIL. EXIGÊNCIA DE FORMA MERCANTIL NÃO OBSERVADA. EXEGESE DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso dos autos dever ser aplicado do princípio “tempus regit actum” à luz da teoria do isolamento dos atos processuais de forma que, à época da propositura da ação e da citação para apresentação das contas, adquiriram os Apelantes o direito de as contas serem apresentadas conforme estabelece o artigo 917 do CPC/73. Não observá-lo, agora, é desrespeitar a situação jurídica já consolidada.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. ” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
3. No caso concreto, restou confessado pela própria parte ré/apelada que não apresentou as contas na forma prevista no artigo 917 do CPC/73. Tanto é assim, que a própria ré/apelada ao contestar expressamente requereu no pedido de letra “e” que: “Seja acolhida as contas apresentadas especialmente, todavia requer seja concedido mais prazo, a critério de Vossa Excelência, para que a Ré possa juntar as cópias de todo movimento contábil diários que justifique as contas apresentadas, já que são vários documentos para cada dia conforme juntados dos meses de 2004/2005.”
4. Não havendo prestado as contas na forma prevista no artigo 917 do CPC/73 e havendo pedido não analisado para concessão de prazo justamente para prestá-la na forma prevista à época, não há outro caminho a não ser anular a sentença para determinar que as contas sejam prestadas consoante previsto na legislação aplicável.
5. Sentença cassada.
6. recurso provido.

APELANTE(S):
COOPERFAZ - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso – COOPERFAZ – ‘Em Liquidação’, (fls. 1.5440 - 15459), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 9799-15.2010.8.11.0041 – Código 427598 movida em desfavor de Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Ltda. – SICOOB Central MT/MS, que na forma do art. 487, I do CPC julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A parte Apelante esclarece inicialmente que “TODO O PROCESSAMENTO DOS AUTOS SE DEU SOB A ÉGIDE DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, sendo petição inicial, contestação, a realização de perícia contábil e as manifestações dos assistentes técnicos sobre esta; restando tão somente, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a prolação da sentença” (fls. 15.441, Vol. LXXVII).
Defende que a sentença deve ser reformada porquanto a parte Apelada após a citação apresentou contestação negando a obrigação de prestar as contas e, ao mesmo tempo, as apresentou.
Aduz que o procedimento especial da prestação de contas assevera que aquele que pretende existir a prestação contas requererá a citação do réu para as apresentar ou contestar a ação.
Sustenta que a parte recorrida optou em contestar a ação e não prestar contas, pois muito embora nada obste que o demandado conteste e apresente as contas, ele não pode na contestação afirmar a inexistência do dever de prestar contas, sob pena de evidente “venire contra factum proprium”, pois há real contradição entre os dois comportamentos.
Menciona que o fato de a sentença ter reconhecido que a Apelada negou o dever de prestar contas, mas prestou contras, não é a única incongruência, há outra qual seja: a afronta ao artigo 917 do Código de Processo Civil de 1973, que estabelece uma forma para se prestar contas o que não foi observado pela Apelada.
Defende que a perícia solicitada pelas partes foi inconclusiva por ausência de documentos que deveriam constar da prestação de contas da Apelada que inexistiu, de forma que “O RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DESTES DOCUMENTOS A ESMO COMO SENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS REPRESENTA TOTAL VIOLAÇÃO AO ARTIGO 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E QUALQUER NOÇÃO DE JUSTIÇA. ” (Fls. 1.543v, Destaques no original).
Ao final requer o provimento deste recurso para o fim de: 1) reconhecer que a Apelada tem o dever de prestar contas, e não as prestou na forma determinada pelo artigo 917 do CPC/73, e condená-la ao pagamento dos valores apurados nos laudos técnicos e documentos apresentados com a inicial e com a impugnação à contestação, ou 2) de forma sucessiva reconhecer que a parte Apelada tem o dever de prestar as contas na forma estabelecida no artigo 917 do CPC/73, seguindo-se o rito do artigo 915, §1o c/c/ §3o do CPC/73, ou 3) sucessivamente reconhecer que a parte Apelada tem o dever de prestar as contas na forma estabelecida no artigo 917 do CPC/73 e negou a obrigação de fazê-lo, e, assim, condená-la a prestar as contas na forma estabelecida no artigo 917 do CPC/73 seguindo-se o rito do artigo 915, §1o c/c/ §3o do CPC/73, na forma estabelecida no artigo 917 do CPC/73.
A parte apelada ofertou contrarrazões afirmando que “o que restou demonstrado na perícia judicial foi de que os valores da receita da cooperativa, conforme balancetes anexados, sequer foram suficientes para o pagamento das suas despesas operacionais. ” (Fls. 1.548v), razão pela qual a sentença deve ser mantida.
É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA OAB/MT No 9995 E ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB/MT No 5868.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso – COOPERFAZ – ‘Em Liquidação’, ora Apelante, ingressou com ação de prestação de contas contra a Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Ltda. – SICOOB Central MT/MS.
A autora afirmou que “fazia parte do Sistema de Arrecadação Estadual das receitas públicas (SAERP), regulamentado pelo Estado de Mato Grosso [...] Nessa qualidade, procedia ao recebimento de valores devidos ao Estado de Mato Grosso, prefeituras, CEMAT, SANECAP e outras, sendo que a contratação com o ente público principal (Estado de Mato Grosso) era sempre realizada por intermédio da ré, como se vê, p. ex., no CONTRATO No 001/05/SIAF/SEFAZ/MT – CONTRADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO (Documento 07). [...] integrava a rede arrecadadora, na qualidade de Cooperativa Filiada à ré SICOOB (Cláusula 1a) ” (fls. 09, Volume I).
Narrou que “de acordo com o contrato em foco, as instituições bancárias integrantes do Sistema de Arrecadação Estadual deveriam cumprir as obrigações constantes do art. 23 da Portaria n. 069/2000-SEFAZ e respectivas alterações posteriores (Cláusula 4a), e ainda providenciar os repasses das receitas arrecadadas, nos termos da Clausula 5a do referido instrumento (Documento 06). [...] Para cumprimento dessa obrigação e sendo a ré SICOOB a responsável direta perante o Governo do Estado, tinha ela o poder de sacar os respectivos valores diretamente das contas da autora COOPERFAZ e fazer o repasse ao ente público. ” (Fls. 09-10, Volume I).
Asseverou que, “Conforme restará demonstrado e comprovado na seqüencia, abusando do seu direito de movimentar os valores depositados nas contas da autora, a ré retirou durante os anos de 2004 e 2005 valores muitíssimos superiores aos devidos, levando a COOPERFAZ à completa insolvência, o que resultou em sua liquidação. [...] Essa atitude implica o dever de prestar contas e, ainda, repor os valores indevidamente sacados e indenizar os danos materiais e morais decorrentes da liquidação extrajudicial a que a autora foi submetida, o que será objeto de ação autônoma. ” (Fls. 11, Volume I).
Relatou que quando a última Diretoria da COOPERFAZ (Apelante) assumiu suas funções em abril/2004, os novos dirigentes se preocuparam com os débitos existentes junto a Apelada, deixados pelas diretorias anteriores, foram realizadas várias tratativas, porém “com o passar do tempo e tomando conhecimento dos fatos, os novos dirigentes começaram a perceber situações realmente incomuns, que revelavam a provável má-fé e intenção deliberada de provocar a insolvência da autora, já que a Cooperativa era inegavelmente viável, mas nunca conseguia manter suas contas positivas.” (Fls. 11-12, Volume I).
Dentre as situações que a Apelante entende ser incomum relacionou: 1) a resistência injustificada à apresentação de planilha discriminando os valores que originaram a tal dívida de R$ 1.463.876,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e setenta e seis reais), 2) a resistência injustificada em prestar contas acerca dos títulos dados em garantia da referida dívida, 3) a retirada de valores da conta da autora em montantes muito superiores aos devidos para repasse ao ESTADO DE MATO GROSSO, 4) o descredenciamento e desfiliação da autora ao arrepio das norma estabelecidas no próprio estatuto social da SICOOB. (Fls. 12-13, Volume I)
Expôs que “percebendo o excesso de valores debitados em contas nos citados exercícios (2004 e 2005), e não havendo outra forma de confrontar os montantes, em 16/12/2008, por meio do Ofício n. 080/2008-DC, foram solicitados à SEFAZ os Relatórios Diários de Arrecadação e os Repasses, relativos aos serviços prestados pela COOPERFAZ e repassados pela SICOOB àquela Secretaria, no período de janeiro/2004 a dezembro/2005, contendo a data de arrecadação e repasses, bem como os respectivos valores. ” (Fls. 14, Volume I). Os documentos fornecidos pela SEFAZ, foram submetidos à auditoria extrajudicial que chegou à conclusão de que no ano de 2004 o montante efetivamente sacado pela Apelada das contas da Apelante totalizou R$ 15.912.964,58 (quinze milhões novecentos e doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e no ano de 2005 o montante total foi de R$ 6.504.015,62 (seis milhões quinhentos e quatro mil quinze reais e sessenta e dois centavos), totalizando no período de 2004 – 2005 o importe de R$ 22.416.980,20 (vinte e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e oitante reais e vinte centavos) (Fls. 15, Volume I).
Ao final, pediu: 1) procedência do pedido, na primeira fase, para determinar a ré, ora Apelada, que preste as contas requeridas ou, se não o fizer, se sujeite as apresentadas pela autora; 2) na segunda fase, condenação da ré ao pagamento dos valores apurados, acrescidos com correção monetária e juros de mora, computados a partir de cada débito indevido.
Devidamente citada a parte Apelada apresentou contestação (Fls. 960-968, Volume 5) e sustentou que:
A autora COOPERFAZ é carecedora de ação, tendo em vista que não possui interesse de agir. A uma que as contas conforme solicitado (débito) eram prestadas diariamente a autora, já que tinha em suas mãos o acesso a seus extratos e débitos diariamente, e que os débitos questionados eram informados pela própria COOPERFAZ que diariamente fazia o encontro de contas entre o informado por ela e o valor repassado, posteriormente conciliado pela própria cooperativa, e ainda a Apelante jamais questionou em específico qualquer débito. (Fls. 962, Volume V)
Afirmou que “A solicitação de prestação de contas de valores repassados a menor e ou débitos de 2004 e 2005, é feita em anexo, já que a requerida nada deve à autora. ” (Fls. 965, Volume V)
Ao final, requereu: 1) acolhimento das preliminares, com extinção do processo sem resolução de mérito; 2) extinção do processo, com resolução de mérito, em decorrência da prescrição; 3) a concessão de mais prazo para que a Apelada possa juntar a cópia de todo movimento contábil diários que justifique as contas apresentadas, porquanto são vários documentos para cada dia; 4) no mérito, a improcedência dos pedidos.
Em impugnação, a parte autora rechaçou as preliminares, afirmou não ser cabível a dilação de prazo para apresentação de documentos, bem como defendeu que os documentos apresentados pela Apelada são insuficientes e imprestáveis para verificação das contas, no mérito reiterou os termos da petição inicial, bem como juntou estudos apresentados por uma auditoria contável em relação aos documentos juntados pela Apelada na contestação (Fls. 11241-1254, Volume LVII).
Determinou-se a realização de prova pericial (Fls. 12717, Volume LXIV). A prova pericial foi produzida (Fls. 12747-12806, Volume LXIV e LXV), e consta do laudo pericial que foi possível dar o trabalho por encerrado, porém não concluso ante a falta de informações.
As partes se manifestaram em relação ao laudo pericial (Volumes LXXVI e LXXVII – fls. 15136/15142 e 15325/15331).
Em 12 de junho de 2017 foi determinado que o Banco Central do Brasil apresentasse os extratos bancários de arrecadação no período de janeiro/2004 a dezembro/2005 (volume LXXVII – fl. 15343). O Banco Central do Brasil informou que não mantém o controle solicitado (Volume LXXVII – fl. 15348).
A parte autora formulou pedido visando a complementação da prova pericial, sendo o mesmo indeferido, sob o fundamento de que se trata de ação de prestação de contas que cuida exclusivamente de matéria de direito (Volume LXXVII – fls. 15366/15368 e 15402).
Após sobreveio a sentença ora objurgada direito (Volume LXXVII – fls. 15416/15419v).
Pois bem,
Cinge-se a controvérsia de recurso em determinar se as contas foram prestadas na forma determinada pela lei.
Registro que esta ação foi protocolada no dia 22 de março de 2010, e no dia 29 de março de 2010, a magistrada de primeira instância, Dra Adair Julieta Silva, determinou a citação da parte Apelada nos seguintes termos:
“[...] 2 - Cite-se a parte requerida, para que no prazo 5 dias, preste as contas devidas nos moldes do artigo 917 do CPC, ou conteste sua obrigação de prestá-las. Consigne-se no mandado, que se não for apresentada as contas, ou negado sua obrigação, como imposto pelo artigo 915, § 2o do CPC, será desde já proferida sentença condenando-o a prestar as contas no prazo de 48 horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar. [...]” (fls. 918, Volume V)
A parte Apelada, em 12 de abril de 2010, apresentou contestação (Fls. 960-968, Volume V).
Destarte, verifica-se que a análise quanto à forma na qual a parte Apelada apresentou os documentos deve ocorrer sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, pois o ato processual foi praticado sob a sua vigência. Nesse sentido é a determinação legal constante do artigo 14 do CPC/2015:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”
Assim, com a aplicação do princípio “tempus regit actum” à luz da teoria do isolamento dos atos processuais conduz à conclusão de que, à época da propositura da ação e da citação para apresentação das contas, adquiriram os Apelantes o direito de as contas serem apresentadas conforme estabelece o artigo 917 do CPC/73. Não observá-lo, agora, é desrespeitar a situação jurídica já consolidada.
A esse respeito é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. ” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Feitas essas ponderações, após detida análise dos autos tenho que o recurso comporta o provimento desejado no pedido para reconhecer que a parte Apelada tem o dever de prestar as contas na forma estabelecida no artigo 917 do CPC/73, seguindo-se o rito do artigo 915, §1o c/c/ §3o do CPC/73.
Isto porque, o artigo 917 do CPC/73 disciplina que as contas serão apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos.
A “forma mercantil”, como se sabe, tem o aspecto de “Partidas Dobradas”, sistema adotado no Brasil, segundo o qual deve figurar débito-crédito e saldo, de forma que um lançamento anule o outro, vertendo em um saldo final. Não houve, pois, qualquer detalhamento da evolução dos valores devidos, créditos e saldo remanescente.
Ora, no caso dos autos, a parte Apelada não apresentou a documentação na forma mercantil, ressalte-se, por oportuno, que a apresentação de extratos bancários não supre a exigência legal, uma vez que não são documentos que, por si só, justificam e especificam as receitas e detalham a aplicação das despesas.
Tanto é assim, que a própria Apelada ao contestar expressamente requereu no pedido de letra “e” que: “Seja acolhida as contas apresentadas especialmente, todavia requer seja concedido mais prazo, a critério de Vossa Excelência, para que a Ré possa juntar as cópias de todo movimento contábil diários que justifique as contas apresentadas, já que são vários documentos para cada dia conforme juntados dos meses de 2004/2005.” (Volume V, pág. 968, Negritei e Sublinhei)
Vê-se, portanto, que a Apelada confessa que não trouxe as contas na forma mercantil, isto é na forma em que prescrevia o artigo 917 do CPC/73.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS DO RÉU REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE FORMA MERCANTIL NÃO OBSERVADA. EXEGESE DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Não se mostram boas as contas quando não prestadas, estritamente, na forma mercantil, como é o caso dos autos. Impossibilidade, ainda, de inserir na conta valores advindos de benfeitorias, se afastado o alegado direito em ação de extinção de condomínio. Contas apresentadas pelos autores, de outro lado, que se apresentam satisfatórias. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70078098381, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/04/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)
Após a impugnação, os autos foram conclusos e o Dr. Luís Fernando Voto Kirche, em 21 de novembro de 2013 (Fls. 12717, Volume LXIV), decidiu nos seguintes termos:
“[...] Defiro a produção da prova pericial pleiteada pela parte requerida (fls. 967) por entender ser necessária ante o caráter da complexidade da matéria, considerando – se que não se trata de meros cálculos aritméticos de atualização e tão pouco análise documental. [...]”
Ou seja, o magistrado não observou que havia, no caso, confissão da parte Apelada quanto ao não atendimento da forma prevista para a prestação de contas, sequer analisando o pedido da requerida para a concessão do prazo.
Destarte, não havendo prestado as contas na forma prevista no artigo 917 do CPC/73 e havendo pedido não analisado para concessão de prazo justamente para prestá-la na forma prevista à época, não há outro caminho a não ser anular a sentença para determinar que as contas sejam prestadas consoante previsto na legislação aplicável.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto e ANULO A SENTENÇA, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem, reconhecendo que a parte Apelada tem o dever de prestar as contas na forma estabelecida no artigo 917, do CPC/73, seguindo-se o rito do artigo 915, §1o c/c/ §3o do CPC/73, via de consequência, determino que seja observado o requerimento da parte Apelada, feito na contestação, de forma que o Juízo conceda, a seu critério, o prazo necessário para que as contas sejam apresentadas na forma mercantil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR